Tribunal: TJMMG
Processo: 2000660-67.2022.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO Processo eproc n. 2000660-67.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS, EM TESE, POR MILITAR REFORMADO CONTRA MILITAR DA ATIVA EM FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser reconhecida a competência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito, que trata de crimes contra a honra perpetrados, em tese, por militar reformado contra militar da ativa, em função de natureza militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da decisão proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo parquet, reconhecendo, consequentemente, a competência desta Justiça especializada para processar e julgar o requerimento da autora Cap PM Luana Shisley de Souza Soares de imposição de medidas cautelares em desfavor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira (Evento 7 – Processo Originário). Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso inominado militar, sustentando a incompetência absoluta desta Justiça especializada, por entender que não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas no art. 9º do Código de Penal Militar (CPM). Pontuou que a Justiça comum declinou a competência para processar e julgar a ação cautelar inominada criminal, na qual a autora Luana Shisley de Souza Soares requereu medidas cautelares contra o requerido Cleines Pinto de Oliveira, militar reformado, em razão da prática, em tese, de crime contra a honra. Ressaltou, contudo, que a análise aprofundada do caso permite concluir que o processamento do referido pleito não integra o rol de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 competências desta Justiça castrense, devendo os autos ser remetidos à Justiça comum, nos termos do art. 146 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Afirmou que crime militar não é todo delito praticado por policial militar, mas somente aqueles que se enquadram no disposto no art. 9º do CPM, ou seja, é aquele praticado por policial militar no exercício da função ou agindo em razão dela, pois não se trata de crime intuitu personae, mas, sim, ratione materiae. Além disso, destacou que a suposta conduta não ocorreu em local sujeito à administração militar. Assinalou que o procurador-geral de Justiça decidiu pelo envio dos autos n. 2000268-98.2020.9.13.0001, que tramitaram perante a 1ª AJME e versavam sobre hipótese idêntica à do presente feito, à Justiça comum. Não bastasse, registrou que os autos n. 2000015-04.2020.9.13.0004; n. 20001481220219130004; n. 2000267-07.2020.9.13.0004; n. 20000625-75.2020.9.13.0002; n. 2000627-45.2020.9.13.0002; n. 2000503-2820219130002; n. 20003959620219130002; n. 2000631-79.2020.9.13.0003; n. 2000338-15.2020.9.13.0002 e n. 2000836-48.2019.9.13.0002 já foram remetidos à Justiça comum, por decisões judiciais advindas das três auditorias desta Justiça Militar, todas elas declarando a incompetência desta Justiça castrense, pelo fato de se tratar de crime cometido por militar da reserva, praticado fora do exercício da função ou em razão dela. Por fim, pleiteou a reforma da decisão combatida, para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para julgar e processar o feito em questão, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum, competente para o seu regular seguimento (Evento 13 – Processo Originário). Devidamente intimada, a Defensoria Pública informou não ter interesse em ofertar contrarrazões ao recurso inominado militar interposto pelo parquet, manifestando-se, na oportunidade, pelo seu provimento (Evento 26 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 28 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a manutenção da decisão de 1ª instância que rejeitou a exceção de incompetência e o requerimento de concessão de medidas cautelares (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que a Justiça comum declinou a competência para processar e julgar a ação cautelar inominada criminal, na qual a autora Luana Shisley de Souza Soares requereu medidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cautelares contra o requerido Cleines Pinto de Oliveira, militar reformado, em razão da prática, em tese, de crimes contra a honra, decorrentes da função de natureza militar. Posteriormente, o juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo parquet, reconhecendo, consequentemente, a competência desta Justiça especializada para processar e julgar o requerimento da autora Cap PM Luana Shisley de Souza Soares de imposição de medidas cautelares em desfavor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira. Inconformada, a ilustre promotora de Justiça interpôs o recurso inominado, pleiteando a reforma da referida decisão, para reconhecer a incompetência da Justiça castrense para julgar o presente feito. Todavia razão não lhe assiste. Isso porque o art. 125, §4º, da Constituição Federal dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil [...]”. Já o art. 13 do Código Penal Militar (CPM) traz expressamente no seu dispositivo que o militar da reserva ou reformado preserva as “responsabilidades e prerrogativas do posto ou da graduação, para efeito de aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar”. Não bastasse, o art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM também compreende como delito militar, em tempo de paz, os crimes perpetrados por militar da reserva ou reformado contra as instituições militares, ainda que fora da administração militar, contra militar em função da natureza militar. Veja-se o que reza o citado dispositivo legal: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior [...] (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso, constata-se que o Cb PM QPR Cleines havia publicado um vídeo no Youtube, valendo-se de palavras ofensivas à honra da Cap PM Luana Shisley de Souza Soares, militar da ativa. Na ocasião, além de associar a Cap Luana a delitos de prevaricação e de falsidade ideológica, disse, expressamente, que ela e outros policiais não identificados estariam envolvidos em uma organização criminosa. Vejam-se os dizeres do Cb PM QPR Cleines no vídeo postado por ele, os quais foram transcritos na inicial da ação inominada criminal em que a Cap Luana requereu a imposição de medidas cautelares em desfavor daquele: [...] Atenção senhores, agora reparem exatamente quando o Sr. Cap Lima tenta a todo custo ocultar o nome de quem deu a ordem para que não fosse confeccionado o boletim de ocorrência relatando os possíveis autores do crime de homicídio culposo por parte do Sr. Coronel Rodrigo Comandante Geral da Policia Militar de Minas Gerais, Sra. Corregedora Coronel Silma Regina e Sra. Capitão Luana. Essa ação já é típica da organização criminosa institucionalizada que atua dentro da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, composta em sua grande maioria por oficiais desvinculados da legalidade, moralidade e justiça [...] [...] Existe uma policial militar que foi vítima de uma organização criminosa e já vem denunciando isso em diversos meios de comunicação, inclusive redes sociais e registros públicos quanto a perseguição e assédio que ela vem sofrendo [...] os integrantes da organização criminosa voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais íntegros e honestos, através do suicídio. Atuam de maneira deliberada e constante, alternando entre eles, as perseguições torturas psicológicas para que não seja uma ação exclusiva de um só agente criminoso. Essa ORCRIM tenta a todo momento fazer com que o policial militar digno, sinta-se como ele problemático! [...] Capitão Luana, sua maldita! Veja o que injustiças como as que a Sra. perpetra em desfavor de pessoas dignas, causam! [...] Esses bandidos que fingem serem policiais militares e cometem esses crimes devem serem responsabilizados juridicamente o quanto antes e afastados imediatamente [...] Mas esses bandidos, além de utilizarem o lado cruel e desumano, eles utilizam do aparato estatal para o ilícito [...] – (Evento 1 – INIC1 – fl. 2/3 – Processo Originário). Ora, julgo que não resta dúvida de que as gravíssimas acusações contra a instituição e os seus oficiais, notadamente contra a Cap Luana, acusações essas feitas nitidamente em razão da sua função de militar, por um militar reformado, atraem a competência desta Justiça castrense para processar e julgar o feito. Assim, por se enquadrar o presente caso na hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, inviável é a declaração da incompetência desta Justiça especializada, de modo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integramente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator